Tribunal: STF
Processo: HC 257525
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diego Alexandre Simao Souza impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E DIVERSAS OUTRAS PASSAGENS POR DELITOS PATRIMONIAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por furto, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 



    2. O recorrente subtraiu fios elétricos de iluminação natalina, avaliados em R$97,00 (noventa e sete reais) correspondendo a 8% do salário mínimo vigente à época, e possui reincidência e diversas outras passagens por delitos patrimoniais. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afastou a aplicação do princípio da insignificância devido à reincidência e a diversas outras passagens por delitos patrimoniais do recorrente, decisão mantida pela relatoria com base na jurisprudência do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência e a habitualidade delitiva do recorrente são suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do baixo valor da res furtivae. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do STJ considera que a reiteração delitiva, demonstrada pela reincidência e por diversas passagens em delitos patrimoniais, é fundamento idôneo para obstar a aplicação do princípio da insignificância.



    6. A aplicação do princípio da insignificância deve ser excepcional e baseada em juízo de ponderação, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo aplicável no caso concreto. 



    7. A função preventiva da pena e a prevenção da reincidência são consideradas na decisão, evitando o desprestígio do Direito Penal e a estimulação da reiteração de pequenos delitos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A reiteração delitiva, demonstrada pela reincidência e por diversas passagens em delitos patrimoniais, é fundamento idôneo para obstar a aplicação do princípio da insignificância. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser excepcional e baseada em juízo de ponderação, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo aplicável em casos de reincidência."



    (AREsp 2.611.184 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.



    Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Desta forma, apenas na presença desses quatro vetores o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 



    Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante. 



    Depreende-se dos documentos juntados aos autos que o paciente foi preso ao furtar fios elétricos de iluminação natalina, avaliados em R$ 97,00, tendo a insignificância sido afastada com base na reincidência do acusado. Nesse contexto, convém transcrever trechos do acórdão recorrido: 



    Nota-se da transcrição acima que a alegação da defesa relativa à atipicidade material da conduta, por aplicação do princípio da insignificância, foi afastada pela instância ordinária em razão de o recorrente ser "reincidente, além de possuir diversas outras passagens em delitos patrimoniais" (fl. 514).



    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, a qual se posiciona no sentido de que a reiteração delitiva - demonstrada, no caso, pela reincidência e por diversas outras passagens em delitos patrimoniais - é fundamento idôneo a obstar a aplicação do princípio da insignificância, independentemente do baixo valor da res furtivae. (grifei)



    Assinalo, nesse viés, que o valor dos bens é pouco relevante. Ademais, verifico que inexistiu, no caso, uso de violência ou grave ameaça.



    Embora, em caso similar, quando do julgamento do RHC 228.860 AgR, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que se debatia a possibilidade do reconhecimento de insignificância em caso de furto qualificado, durante o período noturno, de 20 metros de fio/cabo elétrico e de 10 lâmpadas de LED, retirados da decoração natalina instalada em praça pública realizado por réu (multi)reincidente, tenha me manifestado pela impossibilidade do reconhecimento da atipicidade da conduta, fiquei vencido naquela ocasião, em que foi reconhecida a aplicação do princípio da insignificância.



    Em casos fronteiriços, há precedentes deste Supremo Tribunal Federal que também concluíram pela ausência de tipicidade material da conduta (HC 218.940 AgR, ministro Gilmar Mendes;):



    PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES) - “RES FURTIVA” NO VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 13,45 (EQUIVALENTE A 3,53% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) – DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO.



    Por fim, anoto que a Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes).



    Cito, no mesmo sentido, em casos assemelhados, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.



    3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 190.585 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.



    (HC 214.876 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para, em razão da ausência de tipicidade material da conduta, absolver o paciente.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente